Tribunal: TJSP
Processo: 1015556-79.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*EXTINÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – Ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa fundada em instrumento de confissão de dívida e remição mediante outorga de bem imóvel – Acolhimento da exceção de pré-executividade oposta por uma das executadas, que afirmou que a via eleita é inadequada, considerado a inexistência de resistência com relação à transferência do bem ao

Ementa:
*EXTINÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – Ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa fundada em instrumento de confissão de dívida e remição mediante outorga de bem imóvel – Acolhimento da exceção de pré-executividade oposta por uma das executadas, que afirmou que a via eleita é inadequada, considerado a inexistência de resistência com relação à transferência do bem ao exequente, que se encontra na sua posse desde a assinatura do instrumento, extinguindo a ação – Insurgência pelo exequente – Acolhimento – Finalidade perseguida que pode ser alcançada nesta ação, não sendo necessário o ajuizamento de outra, ignorando tudo o que já foi realizado para este fim – Imóvel que se encontra, inclusive, penhorado - Ausência de resistência por parte das executadas com relação à transferência da propriedade do bem ao exequente, que impele à possibilidade de adjudicação em favor do exequente – Sentença de extinção anulada, para o prosseguimento da execução para esse fim – Recurso provido, nos termos do presente acórdão.*